Tribunal: TJDFT
Processo: 0743320-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743320-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: BRUNO ANIBALL PEIXOTO DE SOUZA RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por BRUNO ANIBALL PEIXOTO DE SOUZA em face de acórdão prolatado pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO DISTRITO FEDERAL, nos autos do processo no 0762988-64.2021.8.07.0016, que, em sede de embargos de declaração, reconheceu a incompetência absoluta dos juizados especiais e extinguiu o processo sem resolução de mérito. A autora pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. O despacho de ID 52356311 determinou a intimação do autor para emendar a inicial a fim de atribuir valor à causa, recolher o preparo e se manifestar sobre possível inadmissibilidade da reclamação. Contudo, apesar de devidamente intimado, o autor permaneceu inerte, conforme a certidão de ID 53568175. É o breve relatório. D E C I D O. Os arts. 291 e 292 do Código de Processo Civil determinam que a toda causa deve ser atribuído valor certo, que deve constar da petição inicial: Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) No caso, o reclamante não indicou o valor da causa em sua petição inicial de ID 52220389 e, intimado para emendar a inicial a fim de sanar o vício, permaneceu inerte. Ademais, o art. 290 do CPC determina o cancelamento da distribuição do feito quando a parte deixar de atender a intimação para realizar o recolhimento das custas: Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. O art. 69, II do Regimento Interno do TJDFT determina que a reclamação se sujeita ao recolhimento de preparo: Art. 69. Sujeitam-se a preparo na Secretaria do Tribunal: I - a ação rescisória; II - a reclamação; III - a ação penal privada originária; IV - o agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau; V - o mandado de segurança; VI - a medida cautelar; VII - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; VIII - os recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça. (Destaquei.) Contudo, no presente caso, a parte autora não recolheu preparo nem formulou pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça e, intimada a sanar o vício, permaneceu inerte. O art. 321, parágrafo único e o art. 330, IV determinam o indeferimento da petição inicial quando não atendida a determinação de emenda à inicial: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 . Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial da reclamação, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único e 330, IV do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC. Sem honorários, uma vez que os réus não foram citados. Custas pelo autor. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, DF, 20 de novembro de 2023 16:55:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador